Tribunal: TJES
Processo: 0006380-72.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006380-72.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SOUZA DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006380-72.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY SOUZA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). 1. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por ter sido flagrado com 04 (quatro) tiras de maconha e a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. O recurso objetiva a reforma da decisão, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a revisão da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acervo probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (II) estabelecer se as circunstâncias do flagrante autorizam a desclassificação da conduta para o tipo penal de posse de drogas para consumo pessoal; (III) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em razão dos maus antecedentes; e (IV) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) a réu portador de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos agentes policiais são harmônicos, coerentes e possuem presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando não há nos autos elementos que infirmem sua credibilidade.

A versão apresentada pelo réu encontra-se isolada e desprovida de qualquer elemento de corroboração, não sendo capaz de afastar a força probatória do conjunto de evidências.

O contexto fático — abordagem em local notoriamente conhecido pela mercancia de entorpecentes, atitude suspeita do agente, apreensão de droga e de expressiva quantia em dinheiro — afasta a tese de insuficiência probatória e inviabiliza o pleito absolutório.

A desclassificação da conduta para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da apreensão, avaliadas conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, como o local da ação e a apreensão de R$ 820,00 em espécie, indicam a destinação comercial da substância.

A valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, com base em condenação anterior com trânsito em julgado, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em patamar razoável e proporcional.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais.

A existência de maus antecedentes, devidamente comprovada nos autos, obsta por si só o reconhecimento do privilégio, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova válida para fundamentar a condenação, notadamente quando corroborado por outras evidências e ausente prova em contrário.

A finalidade de tráfico pode ser extraída de elementos como a apreensão de quantia em dinheiro incompatível com a condição de usuário e a abordagem em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que impede a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A existência de condenação penal anterior com trânsito em julgado configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.

O reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é incompatível com a existência de maus antecedentes, por não preencher o requisito legal cumulativo de ser o agente primário e de bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06: art. 28, § 2º; art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.919.115/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006380-72.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY SOUZA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY SOUZA DA CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a inicial que, em 17 de junho de 2021, por volta das 07:45 horas, na rua Monteiro Lobato, bairro Sotelândia, Cariacica/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) tiras de maconha e a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a revisão da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral do édito condenatório.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a natureza proscrita da substância apreendida.

A autoria, igualmente, é certa e recai sobre o apelante, a despeito da negativa defensiva. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos entre si.

Ambos os agentes públicos relataram que realizavam patrulhamento em local notoriamente conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, quando avistaram o réu, que demonstrou nervosismo e apressou o passo ao perceber a presença da viatura, motivando a abordagem. Na busca pessoal, foram encontradas as porções de maconha e expressiva quantia em dinheiro.

A prova testemunhal oriunda de agentes policiais possui plena validade, notadamente em crimes desta natureza, usualmente cometidos na clandestinidade. A presunção de veracidade de seus atos somente é afastada por prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

A versão do réu, de que a droga destinava-se a consumo próprio e que o dinheiro serviria para pagar parcelas de uma motocicleta da irmã, restou isolada no conjunto probatório, carecendo de qualquer elemento de corroboração.

Dessa forma, o contexto fático — local da abordagem, atitude suspeita, apreensão de droga e de quantia considerável em dinheiro — constitui acervo probatório robusto e suficiente para a manutenção da condenação por tráfico, afastando o pleito absolutório.

O pedido de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal também não merece acolhida. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabelece critérios objetivos para diferenciar o traficante do usuário, como a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da ação, e as circunstâncias pessoais do agente.

No caso concreto, a apreensão em conhecido ponto de venda de drogas, aliada à significativa quantia de R$ 820,00 em espécie, incompatível com a condição de mero usuário, indica claramente a destinação comercial do entorpecente, tornando inviável a desclassificação pretendida.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada.

O magistrado sentenciante valorou negativamente, com fundamentação idônea, a circunstância judicial dos maus antecedentes, com base em condenação anterior (processo nº 0007902-22.2008.8.08.0035), o que legitima a exasperação aplicada em patamar razoável e proporcional, sendo certo que a existência de vetores negativos na primeira fase da fixação da pena, impede a quantificação no patamar de partida, ou seja, no mínimo legal.

Por fim, é inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). A concessão da benesse exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, entre eles ser o agente primário e portador de bons antecedentes.

Conforme corretamente apontado na sentença e no parecer ministerial, o apelante possui maus antecedentes, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento do privilégio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

1. A aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo vedada sua concessão quando há elementos concretos que indiquem dedicação às atividades criminosas ou integração em organização criminosa. 2. A revisão de decisão que afasta o tráfico privilegiado com base em elementos concretos demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 846.007/PI, Rel. Min. João Otávio de noronha, quinta turma, julgado em 12.08.2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.919.115; Proc. 2025/0146320-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 20/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)